Tribunal: TJMT
Processo: 1000022-90.2017.8.11.0025
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000022-90.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[WLADIMIR RITA RODRIGUES - CPF: 054.769.191-20 (APELANTE), ALINE GRAZIELI LAMBRECHT - CPF: 034.175.771-36 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), MAYARA GONCALVES FREITAS - CPF: 044.984.696-23 (ADVOGADO), FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS - CPF: 964.648.951-68 (ADVOGADO), VALDIRENE RITA BERNARDES - CPF: 000.239.801-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALINE GRAZIELI LAMBRECHT - CPF: 034.175.771-36 (ADVOGADO), FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS - CPF: 964.648.951-68 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), MAYARA GONCALVES FREITAS - CPF: 044.984.696-23 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), VALDIRENE RITA BERNARDES - CPF: 000.239.801-09 (APELADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), WLADIMIR RITA RODRIGUES - CPF: 054.769.191-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS AFASTADOS – FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
– DANOS MORAIS MANTIDOS – AMBOS RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Ação judicializada. Alegação de demora e eleição de procedimento particular ainda quando não iniciadas medidas constritivas.

2. Não pode o Estado responsabilizar-se pela escolha de médico particular à revelia de autorização estatal, novamente do Estado-juiz. Danos materiais não configurados.

3. Danos morais configurados pela ofensa aos direitos da personalidade consistente em toda a situação que abalou a saúde física e mental do autor.

3. Desprovimento dos recursos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
VALDIRENE RITA BERNARDES, WLADIMIR RITA RODRIGUES e
ESTADO DE MATO GROSSO
, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína, que na Ação Indenizatória por danos morais c/c danos materiais, julgou parcialmente procedente a pretensão exordial, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização, por danos morais, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao grupo familiar demandante, rejeitando o pedido de danos materiais.

Nas razões recursais dos Recorrentes
VALDIRENE RITA BERNARDES e WLADIMIR RITA RODRIGUES, afirmam a necessidade de
condenar
o Estado Apelado ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados pelos Apelantes, face ao não cumprimento de ordem judicial à tempo, o que obrigou Paciente/Apelante procurar atendimento particular, resultando em um prejuízo material no importe de R$ 15.247,00, valor este que deverá atualizado pelos índices de correção monetária e juros legais a incidir desde o evento danoso até a data do efetivo pagamento.

Sustenta, ainda, que deve ser majorada a indenização a título de danos morais atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nas razões recursais do
ESTADO DE MATO GROSSO, assevera que deve ser afastada a indenização dos danos morais, uma vez que não houve descumprimento de ordem judicial, e sim os Apelados que não quiseram esperar o trâmite necessário para o cumprimento da liminar, custeando de forma particular a cirurgia, bem como demonstrando até possuir condições financeiras de arcar com o tratamento.

Alternativamente, pugna pela redução da indenização.

Contrarrazões ofertadas no ID 29957622 e 29957624.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022